Tribunal: TJMT
Processo: 1002091-96.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002091-96.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSUE LOURENCO DA SILVA - CPF: 110.146.441-00 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral – COBRANÇA exorbitante DE FATURA DE ENERGIA –
NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - JUSTIFICATIVA APRESENTADA - MULTA - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO -
RAZÕES DO APELO QUE NÃO COMBATEM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ARTIGO 1.010 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme preconiza o art. 334, §8o do CPC, o não comparecimento injustificado em audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, punível com multa. Tendo sido apresentada pela parte justificativa para a sua ausência em audiência, a exclusão da multa fixada na origem é medida que se impõe.

Consoante entendimento jurisprudencial exarado por este Tribunal de Justiça, as razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, sob pena de violação ao Princípio da Dialeticidade, que enseja o não conhecimento do mérito do presente recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSUE LOURENCO DA SILVA
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos n.o 1002091-96.2019.8.11.0002 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral – proposta em face de
ENERGISA S.A,
que JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da presente ação. Diante a ausência injustificada da parte autora, aplicou-lhe multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, § 8o, do CPC. Id n° 37866574. Pelo princípio da sucumbência, condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o e art. 98, § 2o), com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC[1]. Custas processuais pela autora, cuja obrigação deverá ser suspensa (CPC, art. 98, § 3o).

Inconformada, em suas razões a parte Apelante inicialmente requer seja afastado os efeitos da contumácia, uma vez que haviam motivos justos para a ausência do recorrente na audiência pugnando pela reconsideração da justificativa apresentada e não apreciada pelo juízo “a quo”.

No mérito, aduz acerca ausência de vistoria da apelada afim de averiguar os eletrodomésticos que guarnecem sua residência e que poderiam justificar o “estratosférico” valores das faturas objeto da demanda.

Alega que “havendo suspeita de irregularidade na medição de energia elétrica, tanto a concessionária quanto o consumidor, têm o direito a aferição por meio de processo administrativo gerido pela concessionária”, id. 135628155 - Pág.10.

Menciona que “conforme estabelecido pelos artigos 113 e 114 da RN da ANEEL n. 414/2010 que substitui a Resolução 456/2000-ANEEL, a concessionária pública de energia elétrica tem o direito de instaurar procedimento interno para apurar eventual irregularidade de consumo de energia elétrica” e, ainda, que “Não havendo qualquer laudo elaborado pelo INMETRO juntado aos autos resta presente o
error in judicando
quando a sentença fundamenta a legalidade dos atos da concessionária na existência de laudo elaborado por aquele órgão”, id. 135628155 - Pág.11.

Por fim, ressalta que “observa-se que a parte reclamada não encartou documentos idôneos a ponto de evidenciar o regular trâmite de aferição administrativa do medidor de energia elétrica, pois não restou comprovada a observância do devido processo legal (art. 5o, inciso LIV e LV, da CF) ” id. 135628155 - Pág.11.

Defende que o dano moral restou perfeitamente configurado pela má prestação de serviço fornecida pela recorrida que culmina com a sua responsabilidade pelos danos causados a parte recorrente.

Requer seja reformada a r. sentença, nos termos expostos.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id.n.o 135628158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSUE LOURENCO DA SILVA
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos n.o 1002091-96.2019.8.11.0002 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral – proposta em face de
ENERGISA S.A,
que JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da presente ação. Diante a ausência injustificada da parte autora, aplicou-lhe multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, § 8o, do CPC. Id n° 37866574. Pelo princípio da sucumbência, condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o e art. 98, § 2o), com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC[1]. Custas processuais pela autora, cuja obrigação deverá ser suspensa (CPC, art. 98, § 3o).

Narra a parte autora que é usuário dos serviços de eletricidade sob a unidade consumidora n.o 6/674695/2 e que por muito tempo vem enfrentado dificuldades com a requerida, onde por várias vezes o fornecimento de energia foi suspenso sob a alegação de falta de pagamento.

Que o problema enfrentado pelo autor, sempre foi om relação ao valor das faturas, pois não corresponde com seu verdadeiro consumo.

Alega que ingressou com demanda anterior, oportunidade em que fora concedida antecipação de tutela afim de que a requerida pudesse instalar novamente o medidor e restabelecer o serviço de energia elétrica na casa do autor.

Entretanto, após o cumprimento da ordem liminar, fora surpreendido com as faturas dos meses de janeiro e fevereiro/2019 nos valores exorbitantes de R$ 403,76 (quatrocentos e três reais e setenta e seis centavos) e R$ 477,08 (quatrocentos e setenta e sete reais e oito centavos), respectivamente.

Inconformado com os valores absurdos, e como tem certeza que não consumiu essa quantidade de energia, realizou reclamação administrativa, qual restou inexitosa, razão pela qual, considerando os transtornos causados, ingressou com o presente processo a fim de que seja declarado inexistente quaisquer débitos entre as partes, referente às faturas dos meses de janeiro e fevereiro de 2019, aos fundamentos de que não refletem o real consumo do autor.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito, conforme extrato (id. 135628153):

“A autora irresigna-se quanto à cobrança das faturas dos meses de janeiro/2019 e fevereiro/2019 nos quais foram cobrados valores exorbitantes em suas faturas.

Inobstante a irresignação da autora, em análise dos autos tenho não prevalecer sua pretensão.

Da análise do histórico de consumo da UC no 6/674695-2 da autora, melhor demonstrado nos documentos no, Id. n. 37839249.

Em que pesem os argumentos da parte autora, não vislumbro em análise a probabilidade do direito, eis que da análise dos documentos que instruem a contestação e a inicial, verifica-se que os valores indicados em suas faturas de energia elétrica estão dentro de uma média, não havendo um aumento substancial a justificar o pedido da exordial.

É cediço que o consumo de energia elétrica sofre aumento natural durante alguns meses do ano, eis que a temperatura permanece elevada, sendo este justamente o período contestado pela Autora.

A pretensão da autora em livrar-se do pagamento do valor ao argumento de que ocorreu por erro da concessionária e ela deve arcar com o prejuízo beira a torpeza, ao passo que é princípio básico do direito que a ninguém é dado valer-se da própria torpeza para obter benefício.

Consigno que tenho me deparado com diversas ações semelhantes, em que consumidores ajuízam demandas contra a concessionária por não concordarem com os aumentos de energia e valores retroativos cobrados, sendo comprovado pela empresa, não raras as vezes, adulteração ou defeito nos medidores de energia elétrica, o que ocorre no caso vertente.

(...)

Relativamente aos danos morais, sendo correta a cobrança, não há que se falar em culpa da ré, tampouco nexo de causalidade a amparar a pretensão indenizatória, o que de pronto afasto.

DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela.

Diante a ausência injustificada da parte autora, aplico-lhe multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, § 8o, do CPC. Id n° 37866574.”

Pois bem.

Inicialmente, insurge-se a parte autora no tocante a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 2% (dois por cento) do valor da causa.

O art. 334, §8° do CPC prevê expressamente que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça. Vejamos:

§ 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

In casu
, verifica-se que a parte autora peticionou nos autos antes da data aprazada para a realização da audiência de conciliação, solicitando nova data para realização da audiência de conciliação em razão da situação de saúde do autor, agravada pelos efeitos da Pandemia Covid19 que se alastrava em nosso Estado, bem ainda considerando que o autor não possuía acesso à internet em sua residência bem como que aparelho celular do mesmo não dispõe da tecnologia smartphone (id. 135619192, Pág.1).

Desta feita, tem-se que a ausência do autor/apelante à audiência foi devidamente justificada, embora não tenham sido suas alegações apreciadas pelo juiz do feito, de modo que deve ser excluída a condenação do autor/apelante ao pagamento da multa prevista no art. 334, §8o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSENCIA DE COMPARECIMENTO NA AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICADA. MULTA. DECOTADA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. NÃO COMPROVADA. PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. Tendo sido apresentada pela parte justificativa para a sua ausência em audiência, é indevida a sua condenação ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça do art. 334, § 8o, do Código de Processo Civil. - Nos termos do art. 373, I, CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito. Deixando o autor de apresentar elementos suficientes para comprovar a existência de contrato entre as partes, sua pretensão deve ser afastada. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.037245-2/003, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2020, publicação da súmula em 29/06/2020)

No tocante as razões do recurso, nota-se que o apelante discorre sobre a ilegalidade da inspeção realizada pela concessionária ré, de forma que, inegavelmente, não enfrenta especificamente os fundamentos apreciados na sentença, como determina o artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Evidencia-se, pois, a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da sentença; o apelante não combate precisamente os argumentos que levaram o Julgador
a quo
à improcedência da ação, mas sim, tece considerações genéricas e já utilizadas anteriormente, que em nada infirmam os argumentos postos na sentença exarada.

Desse modo, em que pese os argumentos apresentados pelo apelante, tem-se que o recurso de apelação não combate especificamente os fundamentos exarado em sentença pelo Juízo
a quo
sobre a necessidade de comprovação que não mais residia no endereço da unidade consumidora, ofendendo o princípio da dialeticidade, de forma que não comporta conhecimento.

Outro não é o entendimento jurisprudencial exarado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RMC -
RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
-
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
-
RECURSO NÃO CONHECIDO
.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução de trechos já expostos na peça defensiva
. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso. (TJMT - N.U 1028746-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
RAZÕES QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
-
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
-
APELO NÃO CONHECIDO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos
. “
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
.” (N.U 1005178-19.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021). (TJMT - N.U 0000126-02.2015.8.11.0080, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE - PRELIMINAR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA REJEITADA -
RAZÕES DO APELO
-
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
-
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
-
ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC
-
RECURSO NÃO CONHECIDO
. [...]
Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso
.
Precedentes do STJ
. (TJMT - N.U 1038013-81.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

Assim, verificando que as razões recursais não atacam a fundamentação da sentença exarada, há clara violação ao Princípio da Dialeticidade, que enseja o não conhecimento do mérito do recurso.

Ante todo exposto, conheço em parte o recurso e, na parte conhecida,
DOU PROVIMENTO,
apenas para

excluir a condenação do autor/apelante ao pagamento da multa prevista no art. 334, §8o, do Código de Processo Civil
, mantendo inalterado os demais tópicos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022